Tribunal: TJMT
Processo: 1002965-34.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002965-34.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 667.019.961-91 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PROPOSITURA DE DEMANDA FUNDADA EM NOVA SITUAÇÃO JURÍDICA — POSSIBILIDADE — COISA JULGADA COM EFEITO
SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS
— VIOLAÇÃO — NÃO VERIFICAÇÃO.

Em causas previdenciárias a coisa julgada é relativa, porquanto é possível apresentar
efeito
secundum eventum probationis
, de modo que admite-se a propositura de ação com os mesmos fundamentos, se existir novo elemento que altere a
situação jurídica
anterior.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Paulo Sérgio Oliveira Souza
contra a sentença (Id. 194053664) proferida em
ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente
proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Assegura que nada obstante ter ajuizamento anteriormente o processo no 1002373-92.2020.811.0037 a pugnar pela concessão do benefício de auxílio-acidente, não houve configuração de violação de coisa julgamento com a propositura da presente ação, pois “
o recorrente fez novo pedido administrativo perante o INSS
”.

Assevera que “
verificando-se que há novo pedido administrativo apreciado pelo INSS e indeferido, não há que se falar em litispendência
”.

Requer o provimento do recurso para “
anular r. sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem e consequentemente o devido prosseguimento do feito
”.

Não há contrarrazões, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 197698672).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Analisando os autos, verifico que esse processo possui identidade de partes, causa de pedir e pedido com a ação no 1002373-92.2020.8.11.0037, que teve sentença de improcedência prolatada em 08/03/2021, transitada em julgado em 12/05/2021.

Assim, considerando que os processos possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, bem como ante a ocorrência de coisa julgada, conforme aduz o artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 194053664 – fls. 1).

A controvérsia consiste em saber se houve a ocorrência de coisa julgada com a propositura da ação no
1002965-34.2023.8.11.0037, em razão do que foi decidido no processo no 1002373-92.2020.811.0037.

Paulo Sérgio Oliveira Souza
, na data de 10 de junho de 2015 sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
motorista de caminhão
, que ocasionou
Fratura da extremidade proximal da tíbia (CID 10 S82.1)
, consoante apontado na Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT no 2015.330.237-2/01.

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença acidentário no 611.550.393-4 (espécie 91) pelo período de 18 de agosto de 16 de novembro de 2015.

Alegou que houve consolidação das lesões e redução parcial da capacidade laborativa, razão pela qual, na data de 13 de maio de 2020, propôs
ação previdenciária
no 1002373-92.2020.811.0037 contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, para que fosse compelido conceder o benefício previdenciário de auxílio-acidente.

Na data de 8 de março de 2021, foi prolatada sentença que julgou o pedido improcedente:

[...] No caso dos autos, reputo não configurado o direito da parte requerente ao benefício previdenciário supra, notadamente após a perícia médica que foi categórica em afirmar que a parte autora não apresenta limitações para o desempenho de suas atividades.

Dessa forma, uma vez que não comprovada a redução da capacidade para o exercício da atividade laboral, não há como conceder à parte requerente o benefício pleiteado.

[...]

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002373-92.2020.811.0037, Primeira Instância Id. 50529280 – fls. 2/3).

Posteriormente, na data de 31 de março de 2023,
Paulo Sérgio Oliveira Souza
ajuizou nova
ação previdenciária
no 1002965-34.2023.8.11.0037 contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, a requerer, mais uma vez, a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente (Id. 194050947).

Apesar da proposição anterior de ação idêntica, com a mesma
causa de pedir, pedido e partes, nas causas previdenciárias a coisa julgada é relativa, uma vez que, com relação aos benefícios por incapacidade há possibilidade da ocorrência do agravamento da doença ou mesmo do surgimento de outra enfermidade que impeça o segurado de retornar ao exercício de suas atividades laborais.

[...] 1. A questão do recurso especial gira em torno de
ocorrência ou não de violação à coisa julgada, em ações judiciais que discutem a incapacidade laboral
, objetivando a concessão do benefício aposentadoria por invalidez.

2.
É possível a propositura de nova ação pleiteando o mesmo benefício, desde que fundada em causa de pedir diversa, decorrente de eventual agravamento do estado de saúde da parte, com o surgimento de novas enfermidades
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 843233/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de março de 2016).

Por sua vez, a referida relativização só é possível se a coisa julgada apresenta efeito
secundum eventum probationis
, qual seja, quando a improcedência da ação anterior se der pela insuficiência probatória ou se existir novo elemento que altere a situação fática anterior.

[...] A segunda e mais atual orientação do STJ, fixada em Representativo de Controvérsia, é de que o juiz deve extinguir o processo sem exame de mérito, possibilitando ao segurado a propositura de nova ação com os documentos necessários para comprovar seu direito:

Tema 629 – ‘
A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa
.’ (REsp 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 28.4.2016).

Para o relator desse representativo, ‘(...)
deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado
’.

Sobre o alcance desse valioso precedente do STJ, Schuster, Savaris e Vaz, argumentam que ‘
a coisa julgada secundum eventum probationis pode ser admitida quando
:

(a)
a improcedência do pedido se der com fundamento na ausência, insuficiência ou fragilidade da prova
; e

(b)
existir nova prova como elemento capaz de gerar uma expectativa de alteração do resultado jurisdicional
.’ [...]. (
CASTRO, Carlos Alberto Pereira; LAZZARI, João Batista.
Manual de Direito Previdenciário
. 26 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 766). [com itálico e sem negrito no original]

A nova ação previdenciária proposta pelo apelante foi fundada no protocolo administrativo
para concessão de
auxílio-acidente no 209.487.447-2 (espécie 94)
datado de 18 de março de 2011,
o qual restou indeferido (Id. 194053654). Portanto, houve modificação da situação jurídica anterior, logo, não restou configurada a violação à coisa julgada.

[...]
Em ação previdenciária, a coisa julgada opera
secundum eventum litis
e, desse modo, havendo oportunidade de se mover nova ação, fundada em novas provas e novas circunstâncias, é possível rediscutir o direito vindicado
.

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1007843-07.2023.8.11.0003, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 27 de maio de 2024).

[...]
No direito previdenciário, a coisa julgada opera efeito
secundum eventos litis
ou
secundum eventum probationis
, e, no caso, a parte autora trouxe na novel demanda provas outras para lastrear sua pretensão, com a modificação de sua situação fática
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1007074-53.2021.8.11.0040, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 27 de fevereiro de 2023).

Por outro lado, a questão relativa a existência de
redução na capacidade para o exercício da função habitual a autorizar a percepção do benefício de auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991,
deve ser solvida, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, a sentença extinguiu, de plano, o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na violação da coisa julgada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
afastar o decreto de extinção e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024